Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Retire-se o processo de pauta. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o trancamento da ação civil por improbidade administrativa, na forma do art. 21, §4o, da Lei 8.249/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação civil por improbidade administrativa em desfavor de KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, CLÁUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, KARLA CRISTINA MONTES, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO, EMILTON MENDES e WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, dentre outros. Com a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, os agravados supra relacionados informaram que foram absolvidos em ação penal instaurada em razão dos mesmos fatos e requereram o trancamento da ação civil com fundamento no art. 21, §4o, com a nova redação. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo acolheu o pleito e determinou o trancamento da ação em relação aos agravados, prosseguindo-se em desfavor dos demais réus. Nas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO arguiu a inconstitucionalidade do art. 21, §4o, da Lei 8.429/92, com nova redação dada pela Lei 14.230/21. Sustentou, em síntese, que a autonomia entre as instâncias criminal e administrativa estrariam asseguradas pelo art. 37, §4o, da Constituição Federal, de sorte que o afastamento da responsabilidade administrativa por qualquer espécie de absolvição criminal implicaria em proteção ineficiente à moralidade administrativa. Quanto ao mérito, refutou a possibilidade de aplicação retroativa do dispositivo legal e que, acolhida a tese da inconstitucionalidade, seja igualmente afastada sua incidência à hipótese em que os agravados foram absolvidos no processo criminal em razão da insuficiência de provas. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS, EMILTON MENDES BRANDÃO, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, KARLA CRISTINA MONTES, MARCOS GUILHERME DUARTE, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND e de MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA-ME, nos termos contido na peça exordial. Após o recebimento da petição inicial (ID 92909779), os réus apresentaram contestação nos seguintes termos: A requerida TATIANA RODRIGUES DRUMOND apresentou contestação por meio da petição de ID 97454565, ocasião em que alegou a inexistência de elementos probatórios em desfavor da requerida, incluída genericamente nas alegações do Ministério Público, sem qualquer conduta individualmente considerada. Assenta, ainda, ter sido absolvida no bojo da ação penal no 2014.01.1.075205 -7 (CNJ no 0026735-50.2013.8.07.0000), o que denota não ter qualquer envolvimento com os fatos descritos na inicial. Finaliza pugnando a improcedência da pretensão punitiva descrita na peça vestibular. A seu turno, a ré KARLA CRISTINA MONTES contestou a ação por meio da petição de ID 97520323, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, a ausência de individualização de conduta, a falta de nexo causal entre a requerida e os fatos ocorridos na administração do varjão, a ausência de requisitos indispensáveis à ação de improbidade contra terceiro não agente público, além de ter impugnado o valor atribuído à causa. Afirmou, ainda, ter sido absolvida no bojo Ação Penal no 2014.01.1.075205-7, que tramitou na 1a Vara Criminal de Brasília contra todos os requeridos, bem como Ação Penal no 2015.01.1.086431-7, que tramitou no Conselho Especial do TJDFT, contra o parlamentar Wellington Luiz, sendo que a requerida, juntamente com diversos réus foram absolvidos nas duas instâncias judiciais. Impugnou o valor atribuído à causa. Finaliza pugnando a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial. Por sua vez, os requeridos HELIO FERREIRA DAS CHAGAS e CARLOS ROBERTO BARROS MORALES apresentaram contestação ao ID 97937336, na qual impugnaram o valor atribuído à causa e requereram a absolvição, sob a assertiva de ausência de ato de improbidade administrativa, de dano ao patrimônio público de dolo ou culpa grave dos requeridos. O réu WELLIGNTON LUIZ DE SOUZA SILVA, a seu turno, ofertou contestação por meio da petição de ID 97994426, oportunidade em que arguiu, em preliminar, a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito em epígrafe, a ilegitimidade passiva e a ausência de justa causa para a ação, já que absolvido por unanimidade pelo Conselho Especial do TJDFT na esfera penal. Arguiu, ainda, a inadequação da via eleita, além de impugnar o valor atribuído à causa. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial. Por sua vez, os requeridos KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, ANDRE LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO e MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO apresentaram contestação por meio da petição de ID 97999980, ocasião em que arguiram, em preliminar, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida na peça exordial, ilegitimidade passiva ad causam, além de impugnarem o valor atribuído à causa. No mérito, postularam a improcedência dos pedidos descritos na peça vestibular. O réu ALEXANDRE LINO FREITAS, a seu turno, ofertou contestação por meio da petição de ID 98048266, oportunidade em que impugnou o valor atribuído à causa e requereu, no mérito, a improcedência da pretensão veiculada na petição inicial. A requerida AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, por sua vez, ofertou contestação por meio da petição de ID 98050303, ocasião em que requereu os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a improcedência dos pedidos veiculados pelo Ministério Público na peça exordial. O réu EMILTON MENDES BRANDÃO, por meio da Curadoria Especial, apresentou contestação ao ID 98907832, na qual pleiteou os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial. Ao ID 67172620 foi prolatada sentença extinguindo o feito em relação ao requerido MARCOS GUILHERME DUARTE, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A Defesa da requerida MORALES ESCOLA DE FUTEBOL LTDA -ME não apresentou contestação, conforme certidão de ID 98914410. O Ministério Público apresentou réplica por meio da petição de ID 108280841, oportunidade em que reiterou os termos da peça inicial. Os requeridos KARLA CRISTINA MONTES (ID 108348370), HELIO FERREIRA DAS CHAGAS E CARLOS ROBERTO BARROS MORALES (ID 108375346), WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ANDRE LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO (ID 108383297), ALEXANDRE LINO FREITAS (ID 108387159), requereram a aplicação imediata do §4o do artigo 21 da Lei no 8.429/92, com o consequente trancamento da ação de improbidade administrativa, o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do § 5o do artigo 23, Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021 e, na eventualidade, a tipificação do ato ímprobo, com fundamento no artigo 17, § 10-C, Lei no 8.429/92. O órgão ministerial se manifestou ao ID 110610518, oportunidade em que requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 5o do artigo 23 da Lei no 8.429/92, o afastamento da prescrição intercorrente requerida pelos réus e o indeferimento dos pedidos de aplicação retroativa do § 4o do art. 21 da LIA. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. (...) Refuto, pois, as preliminares arguidas pelos requeridos em sede de contestação. Não obstante, verifico que os requeridos KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, CLÁUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, KARLA CRISTINA MONTES, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO e EMILTON MENDES BRANDÃO foram absolvidos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no bojo da Ação Penal no 0026735-50.2013.8.07.0000, que versou sobre os mesmos fatos descritos na peça vestibular do feito em epígrafe, consoante v. acórdão proferido pela c. 2o Turma Criminal do e. TJDFT, conforme se constata do documento acostado ao ID 79489037 - Pág. 1-22. De igual modo, o requerido WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA também foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no bojo da Ação Penal no 20150020045430, que também versou sobre os mesmos fatos descritos na peça inicial do presente processo, consoante v. acórdão proferido pelo c. Conselho Especial do e. TJDFT, conforme se verifica do documento acostado ao ID 79489041 - Pág. 1-79. Como é de sabença de todos, a Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor em 26 de outubro de 2021, promoveu inúmeras alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), dentre elas, a que impõe o trancamento da ação por ato de improbidade administrativa quando houver a absolvição criminal em ação em se que discuta os mesmos fatos, desde que confirmada por decisão colegiada, conforme se verifica do § 4o do artigo 21 da Lei no 8.429/1992 (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021), assim redigido: § 4o A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021). Ora, absolvição criminal dos aludidos requeridos impede o trâmite da presente ação, já que absolvidos em processo criminal em que se discutia os mesmos fatos narrados na petição inicial, conforme dispõe o dispositivo legal alhures transcrito. Frise-se, que se aplicam ao sistema de improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, conforme dispõe o § 4o do artigo 1o da Lei no 8.429/1992 (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021), verbis: “Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.” Tal disposição legal autoriza a aplicação retroativa das normas benéficas que versem sobre atos de improbidade administrativa, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Neste sentido, leciona Walber de Moura Agra, que: (...) a Lei de Improbidade Administrativa está circunscrita ao campo do Direito Sancionador, que a Constituição não proíbe a retroatividade de lei que beneficie o réu, tanto as normas penais, quanto as que ostentam conteúdo sancionatório, não há se falar em engendrar qualquer tipo de discussão quanto à possibilidade de aplicação da lei 14.230/21 aos processos em curso, seja em primeira instância ou em qualquer outra esfera recursal.[i] Outra não é a lição de Elpídio Donizetti, segundo a qual: O art. 9o da CADH, ao replicar o princípio da retroatividade benigna, não se restringiu ao processo penal. PIOVESAN explica que a redação desse dispositivo é genérica ao referenciar que os delitos e as penas serão determinados por lei ou pelo direito aplicável (Comentários à CADH, Rio de Janeiro, Forense, 2019, p. 164). Dessa forma, considerando a proximidade entre as sanções previstas na lei de improbidade e aquelas disciplinadas na legislação penal, as novas leis que limitem a atividade repressora do Estado devem retroagir aos casos ainda em andamento, ainda que estes não veiculam uma pretensão propriamente punitiva.[ii] No mesmo sentido, aliás, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de retroatividade do Direito Administrativo Sancionador benéfico, verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018) – Grifo nosso. Não há que se falar em inconstitucionalidade da norma em comento, uma vez que originada do parlamento federal, dentro de sua competência legislativa estipulada pela Constituição da República (Art. 61 CF/88), com sanção do Presidente da República e devidamente publicada no Diário Oficial da União, sendo certo que não denota proteção deficiente da probidade administrativa, na medida em que as condutas ímprobas (e respectivas penalidades) continuam a ser reguladas pela Lei no 8.429/1992, tratando-se de mera opção do legislador a comunicação entre a absolvição penal e o trâmite da ação por ato de improbidade administrativa, o que, de resto, não se tratando de novidade na ordem jurídica em vigor, uma vez que a influência da absolvição penal na seara civil existe de longa data, conforme se depreende da inteligência do artigo 315 do Código de Processo Civil e do artigo 65 do Código de Processo Penal. Assim, imperativo se mostra o trancamento da presente ação em relação aos requeridos KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, CLÁUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, KARLA CRISTINA MONTES, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO, EMILTON MENDES e WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, o que faço com esteio na disposição contida no § 4o do artigo 1o da Lei no 8.429/1992 (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021), uma vez que tais requeridos foram absolvidos por decisão de órgão colegiado prolatada no âmbito de ação penal em que se apurava os mesmos fatos descritos na denúncia. (...) Adote a Serventias as diligências pertinentes, inclusive com a baixa na distribuição em relação aos réus em que se determinou o trancamento da ação.” Conforme relatado, o ponto nodal da fundamentação deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO consiste no reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 21, §4o, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21 e no qual se alicerçou a decisão agravada. Em que pese tenha repristinado a arguição de inconstitucionalidade, inclusive com requerimento expresso para instauração do respectivo incidente e na forma dos arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil, é inarredável que a Constituição Federal reserva ao Supremo Tribunal Federal a competência do controle concentrado de constitucionalidade das leis. Apenas de forma subsidiária e incidental, e exclusivamente para julgamento do caso concreto, permite-se aos demais tribunais e por seus órgãos especiais, o julgamento difuso da arguição de inconstitucionalidade (CF, art. 97). Feitas essas considerações, importa ressaltar que se encontra em tramitação no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI – n. 7.236/DF e que tem por objeto, dentre outros, o art. 21, §4o, da Lei 8.429/92, com novel redação dada pela Lei 14.230/21 e na qual foi deferida medida cautelar para suspensão do dispositivo: “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, tendo por objeto o art. 2o da Lei 14.230/2021, na parte em que alterou os seguintes dispositivos da Lei 8.429/92: (a) art. 1o, §§ 1o, 2o, e 3o, e art. 10; (b) art. 1o, § 8o; (c) art. 11, caput e incisos I e II; (d) art. 12, I, II e III, e §§ 4o e 9o, e art. 18-A, parágrafo único; (e) art. 12, § 1o; (f) art. 12, § 10; (g) art. 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; (h) art. 17-B, § 3o; (i) art. 21, § 4o; (j) art. 23, caput, § 4o, II, III, IV e V, e § 5o; (k) art. 23-C. Eis o teor das normas impugnadas: (...) (i) art. 21, § 4o: Art. 21. [...] § 4o A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (...) É o relatório. DECIDO. A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139). A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425-MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467-MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508-MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, ais os entraves à atividade econômica (ADI 173-MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou política. (...) (VI) Artigo 21, § 4o, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021 – LIMINAR CONCEDIDA. No ponto, a Requerente afirma que, ao criar uma “irrestrita incidência dos casos de absolvição na seara criminal a ensejara extinção da ação de improbidade”, a norma questionada afrontaria cabalmente os princípios da independência das instâncias, do juiz natural, do livre convencimento motivado e da inafastabilidade da jurisdição. Em análise sumária para concessão da medida liminar, plausível a alegação da requerente. Consagrada no § 4o do art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”, a independência de instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa. Destaco, nesse sentido, o julgamento desta SUPREMA CORTE no Recurso Extraordinário 976.566, de minha relatoria: Ementa: CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. [...] 2. A norma constitucional prevista no § 4o do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e políticoadministrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1o) ou infração político-administrativa (artigo 4o), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias (RE 976566, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2019). A independência entre as diferentes formas de persecução, todavia, encontra-se abrandada por imperativos sistêmicos nas hipóteses em que, na esfera penal, seja possível reconhecer a inexistência do fato ou a negativa de sua autoria. Nesse sentido: RMS 26.510, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; MS 38.103 AgR, Rel. Min. TRIBUNAL PLENO, DJe de 21/03/2022; e RE 1.044.681 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/03/2018, esse último assim ementado: EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). Nada obstante o reconhecimento dessa “independência mitigada” (Rcl 41.557, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2021), a comunicabilidade ampla pretendida pela norma questionada acaba por corroer a própria lógica constitucional da autonomia das instâncias, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade do provimento cautelar. Diante de todo o exposto, presentes os requisitos para concessão de medida, suspendo a eficácia do artigo 21, §4o da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021. (...) (VIII) DISPOSITIVO. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ação direta de inconstitucionalidade e DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR para: (...) (III) DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3o, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF,, para SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1o, § 8o; (b) 12, § 1o; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3o; (e) 21, § 4o.” Ante a superposição de instâncias e a preponderância do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal quanto à matéria constitucional, neste momento não se justifica a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, cuja análise de mérito certamente restará pendente do julgamento da ADI 7.236/DF. Tendo em vista que a decisão acerca da constitucionalidade do dispositivo legal em questão consiste na pedra de toque do julgamento deste recuso, bem como encontrando-se a questão submetida ao escrutínio do Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, inarredável o reconhecimento da prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão do julgamento do presente recurso até decisão de mérito na ADI 7.236/DF, na forma do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, SUSPENDO O JULGAMENTO do presente recurso até julgamento de mérito da ADI 7.236, pelo Supremo Tribunal Federal. Associe o presente recurso à Apelação Cível 0725284-04.2017.8.07.0018, para julgamento conjunto e traslade-se cópia dessa decisão para aqueles autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator